Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, M5 Industria e Comércio Ltda., contra decisão por meio da qual não conheci de seu apelo, por ser inadmissível (CPC/2015 932 III). A apelante/embargante alega a existência de omissões, pois: 1) não houve manifestação quanto ao art. 399, I, do CPC/2015, que prevê a impossibilidade de recusa da ação de produção antecipada de provas quando o requerido tiver obrigação legal de apresentar os documentos e especialmente quando eles estiverem em sua posse; 2) não houve manifestação quanto ao art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC/2015, que cristaliza a necessidade de formação da triangularização processual; 3) não foi analisado o art. 22, IX, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que estabelece a obrigatoriedade de apresentação dos documentos solicitados; 4) não foi analisado o art. 54, § 2o, da Lei 8.245/91; 5) não se conheceu do apelo, com fulcro no art. 383, §4o, do CPC/2015, sem mencionar qualquer uma das teses arguidas, as quais demonstram cristalinamente o equívoco da decisão apelada (ID 25544152, pág. 04). Petição da embargante (ID 25549283), pleiteando o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, caso se entenda pelo não cabimento dos embargos. É o breve relato. Decido. Sem razão a apelante/embargante. Não vislumbro as omissões alegadas, pois a decisão embargada assim se manifestou: “NÃO CONHECIMENTO DE APELO INADMISÍVEL (...) De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A sentença proferida na ação de produção antecipada de prova é, em regra, irrecorrível, conforme previsto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, in verbis: ‘Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.’ Sobre o tema, transcrevo a doutrina de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional, 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 375): ‘(...) Proíbe-se recurso contra qualquer decisão no processo de produção antecipada, seja de interlocutória, seja a própria sentença – exceção feita à decisão que indefere integralmente a antecipação probatória (art. 382, § 4o). O duplo grau de jurisdição não é, em si mesmo, garantia constitucional (v. cap. 23). Pode não ser previsto em lei, desde que isso não implique modelo desarrazoado de processo, ofensivo à garantia do due process (CF/1988, art. 5o, LIV). Pareceu ao legislador do CPC/2015 ser esse o caso da medida de antecipação de prova, dada a limitação de seu objeto. (...)’ O presente caso não representa hipótese de exceção à irrecorribilidade prevista em lei (CPC/2015 382 § 4o), pois não houve indeferimento de produção da prova pleiteada. Neste sentido: ‘(...) II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (...)’ (Acórdão 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘(...) 2. Em ação de produção antecipada de provas é inadmissível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova requerida. (...)’ (Acórdão n.1145131, 07141516220178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do apelo do autor, M5 Indústria e Comércio Ltda. (CPC/2015 932 III). (...).” - Grifei Destaco que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos. Ao alegar omissão a parte embargante pretende, na verdade, o reexame do apelo, o que é vedado em embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela autora/apelante, M5 Indústria e Comércio Ltda. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator